Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701740-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIMEDES VASCO DOS PASSOS AGRAVADO: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME DESPACHO Em complemento à decisão ID 31750677, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito